Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701213-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA SANTANA RIBEIRO DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 32, § 2o do RITR c/c art. 1.021, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator